Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-68.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600375-68.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 15/07/2022
Processo referência: 0600375-68.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
68.2020.6.16.0107 julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020, para o
candidato Jilmar Jablonski, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019,
em razão da irregularidade da aplicação superior ao limite legal de recursos próprios na campanha,
nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de
Jilmar Jablonski, candidato a vereador pelo Partido Democrático Trabalhalhista - PDT, de
Capanema - PR, nas Eleições de 2020, julgadas desaprovadas devido uso de recursos próprios
superiores a 10% do limite total dos gastos eleitorais autorizados).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JILMAR JABLONSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
JILMAR JABLONSKI (RECORRENTE)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
149
11/08/2022 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.985

RECURSO ELEITORAL 0600375-68.2020.6.16.0107 – Capanema – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JILMAR JABLONSKI VEREADOR
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRENTE: JILMAR JABLONSKI
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE AUTOFINANCIAMENTO. ARTIGO 23, § 2º-A,
DA LEI Nº 9.504/97 E ARTIGO 27, § 1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
PERCENTUAL QUE REPRESENTA MAIS QUE O DOBRO DO PERMITIDO.
GRAVIDADE EVIDENCIADA. MULTA NÃO APLICADA PELO JUIZ A QUO.
MANTIDA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, SEM A APLICAÇÃO DA
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O limite para autofinanciamento de candidato em campanha eleitoral é de
10% (dez por cento) do teto de gastos previsto para o cargo em que concorre,
nos termos do artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/1997.

2. Não aplicada a multa prevista no artigo 27, § 4º, da Resolução TSE
23.607/2019 (artigo 23, § 3º, da Lei nº 9.504/1997) pelo Juiz a quo, inviável a
aplicação nessa instância, sob pena de reformatio in pejus.

3. Representando a irregularidade 85,71% (oitenta e cinco vírgula setenta e
um por cento) do total de recursos movimentados durante a campanha, e
sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

4. Recurso conhecido não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43030149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572

Curitiba, 10/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por JILMAR JABLONSKI relativas
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PDT, no Município de
Capanema/PR, e foi eleito suplente com 380 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), dos quais R$ 500,00 (quinhentos reais) foram provenientes de doações
estimáveis em dinheiro de pessoas físicas e R$ 3.000,00 (três mil reais) foram referentes
a recursos financeiros próprios, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID
43001664).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidade remanescente a extrapolação do limite de recursos
próprios em R$ 1.769,23 (um mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três
centavos), em afronta ao artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e ao artigo
18-C da Lei das Eleições (ID 43001668).

O Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do referido apontamento (ID 43001680).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID
43001693).

Em suas razões recursais (ID 43001700), o recorrente alegou,
preliminarmente, que a fundamentação da sentença recorrida é genérica, em verdadeiro
vício de motivação. No mérito, sustentou, em síntese, que: a) não houve o
descumprimento deliberado da lei pelo candidato, mas equívoco técnico da equipe que o
assessorou e o orientou quanto ao limite de gastos; b) o prestador de contas valeu-se de
recursos próprios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos
auferidos no exercício financeiro anterior ao pleito, conforme regra aplicada às Eleições
de 2016; c) o candidato equivocou-se em razão da alteração legislativa, vez que a regra
acerca do limite de recursos próprios foi alterada reiteradamente em 2018 e em 2020; d) o
comportamento do prestador de contas não impediu a ampla e irrestrita fiscalização dos
gastos eleitorais, o que torna as contas confiáveis; e) não houve má-fé ou abuso de poder
econômico por parte do recorrente; f) a irregularidade apontada é erro material, formal e
escusável, que não autoriza a rejeição das contas do recorrente, nos moldes do artigo 76
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e do artigo 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997; g)
devem ser observados os princípios da boa-fé e da razoabilidade no julgamento das
contas; h) inexistiu desequilíbrio no pleito em razão do uso de recursos próprios. Ao final,
Num. 43030149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572

requereu o conhecimento e o provimento do recurso a fim de aprovar as suas contas
eleitorais, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que a irregularidade apontada é dotada de
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, não permitindo a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprová-las com ressalvas (ID
43010427).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

Preliminarmente, a alegação de que a fundamentação da sentença é
genérica, motivo pelo qual padece de vício de motivação, não se sustenta.

Observa-se que a decisão fundamentou seu convencimento nos dispositivos
da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.607/2019, embasada nos pareceres
contábil e do Ministério Público Eleitoral, tanto que opinou pela inaplicabilidade da multa
prevista pelo artigo 23, § 2º-A da Lei das Eleições. Por isso, afasto a alegação de
nulidade da decisão por ausência de motivação.

No mérito, o candidato busca a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento na
campanha em R$ 1.769,23 (um mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três
centavos), em afronta ao artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O recorrente ainda admitiu o uso do valor equivalente a 10% (dez por cento)
dos rendimentos auferidos no exercício financeiro anterior ao pleito, por equívoco em
relação à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.878/2019 e regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.607/2019. Assim, sustenta a ocorrência de meros erros formais e
materiais na sua atuação, com fulcro no artigo 30, §§ 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/1997.

Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador
ultrapassou o limite de recursos próprios em sua campanha, eis que admitido pelo próprio
recorrente.

O artigo 27, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019 e o artigo 23, § 2º-A, da Lei
nº 9.504/1997 dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
Num. 43030149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572

(...)

§2º-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

Cumpre destacar que a Portaria TSE nº 638/2020 fixou em R$ 12.307,75
(doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) o limite de gastos para as
campanhas ao cargo de Vereador no município de Capanema/PR nas Eleições de 2020,
sendo 10% (dez por cento) desse valor o montante máximo de recursos próprios que o
candidato poderia doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.230,77 (um mil,
duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo
(ID 43001668), o candidato aportou em sua campanha o montante de R$ 3.000,00 (três
mil reais) de recursos próprios, extrapolando em R$ 1.769,23 (um mil, setecentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos) o quantum permitido.

Em que pese a alegação de que a extrapolação do referido limite ocorreu por
equívoco quanto à aplicabilidade da legislação vigente, não decorrendo de má-fé do
candidato ou mesmo tendo prejudicado a análise das contas, o fato é que se trata de
irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da norma, que é a preservação da
isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles
que observaram o teto estipulado na legislação.

Não obstante a apresentação de nota explicativa (ID 43001671), ao candidato
e a sua equipe técnica não deve ser concedida a prerrogativa de se escusarem do
conhecimento da legislação eleitoral, sob pena de prejuízo à isonomia entre os
candidatos e evidente desequilíbrio ao pleito.

Por conseguinte, a extrapolação do limite de recursos próprios é
irregularidade grave que, por violar a igualdade de condições na disputa eleitoral, enseja
a desaprovação das contas, ainda que inexistentes outras irregularidades que
comprometam a fidedignidade das contas.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM RECURSOS PRÓPRIOS. DESAPROVAÇÃO. SÚMULAS 28 E 30 DO TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da
decisão.

2. Para a configuração da divergência jurisprudencial, indispensável o devido cotejo
analítico com a finalidade de demonstrar a similitude fática entre as hipóteses confrontadas,
sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de ementas (Súmula 28 do TSE).

3. A extrapolação do limite de gastos para utilização de recursos próprios em
campanha é circunstância grave a ensejar a desaprovação das contas, uma vez
Num. 43030149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572

violado o princípio da igualdade de condições na disputa eleitoral. Precedentes.

4. Agravo Regimental desprovido.

(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060046172, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 73, Data
26/04/2022) (grifo nosso)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA
DOS VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia reformou parcialmente, apenas para reduzir a
sanção imposta, a sentença que desaprovou as contas do agravante, com base no art. 27, §
1º, da Res.–TSE 23.607, referentes às Eleições de 2020, quando concorreu ao cargo de
vereador pelo Município de Santa Luzia/BA, em virtude da extrapolação do limite de 10% de
gastos na campanha com recursos próprios.

(...)

5. A prestação de contas foi desaprovada, em razão da extrapolação do limite de aplicação
de recursos próprios na campanha, no montante de R$ 1.769,23, em desrespeito ao
disposto no art. 27, § 1º, da Res.–TSE 23.607, falha que teria comprometido a regularidade
dos gastos, conforme entendimento do TRE/BA.

6. Segundo a Corte de origem, "[...] a mácula em comento, além de caracterizar
descumprimento da legislação eleitoral e afetar a higidez/consistência do respectivo
balanço, alcança valor expressivo em termos relativos e absolutos, sobretudo no
cenário da disputa eleitoral para vereador naquele âmbito municipal, não autorizando,
pois, a aplicação do critério da baixa materialidade definido por esse Colegiado
(Recomendação TRE/BA n.º 01/2021), bem como nos reiterados precedentes
jurisprudenciais" (ID 147199788, p. 3).

7. Conforme ressaltei na decisão agravada, consta na decisão de ID 147198888 que "o
valor das irregularidades remanescentes (R$ 1.769,23) corresponde a aproximadamente
24,89% em relação ao total de gastos declarados (R$ 7.108,86 – id 31246932)".

8. A Corte Regional proveu parcialmente o recurso a fim de reduzir para 50% a sanção
aplicada no valor de R$ 1.769,23 (ID 147199338), o que denota a efetiva incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em exame.

9. No que se refere à alegada ofensa ao art. 30, II e § 3º, da Lei 9.504/97, não assiste razão
ao agravante, porquanto este Tribunal já decidiu que "a extrapolação do limite de gastos em
campanha é circunstância grave a ensejar a desaprovação das contas, uma vez violado o
princípio da igualdade de condições na disputa eleitoral" (AgR–REspEl 0600231–93, rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE de 13.11.2020).

10. O aresto regional está alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte, circunstância
que também inviabiliza o apelo especial, a teor do verbete da súmula 30 do TSE.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 43030149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572

(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060081067, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 216, Data
23/11/2021) (grifo nosso)

Ademais, o valor extrapolado corresponde a 243,74% (duzentos e quarenta e
três vírgula setenta e quatro por cento) do limite de recursos próprios permitido, bem
como a 85,71% (oitenta e cinco vírgula setenta e um por cento) do total de recursos
movimentados em sua campanha, sendo suficientemente relevante para impossibilitar a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ensejar, por si só, a
desaprovação das contas e a aplicação da multa prevista no artigo 23, § 3º, da Lei nº
9.504/1997 e no artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Destaca-se que a Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-
67.2020.6.16.0170 e 0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas
em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento, em percentuais representativos
bem inferiores ao do presente caso (respectivamente, 12% (doze por cento) e 10,79%
(dez vírgula setenta e nove por cento) dos recursos movimentados durante a campanha).

Vejamos a ementa do Recurso Eleitoral nº 0600259-67.2020.6.16.0170,
acima mencionado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. NOS TERMOS DO ART. 23, § 2º-A, DA LEI Nº. 9504/97, O CANDIDATO PODERÁ
USAR RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EM SUA CAMPANHA ATÉ O TOTAL DE
10% (DEZ POR CENTO) DOS LIMITES PREVISTOS PARA GASTOS DE CAMPANHA NO
CARGO EM QUE CONCORRER.

2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(RE 0600259-67.2020.6.16.0170. Ac. Nº 58.779, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
publ. DJE de 26.05.2021).

Todavia, observa-se que o Juízo a quo entendeu pela inaplicabilidade da
multa prevista no artigo 23, § 3º, da Lei das Eleições e no artigo 27, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme depreende-se da sentença:

“Deixo neste momento de aplicar multa aos candidatos que em campanha, extrapolam o
limite de utilização e recursos próprios previsto no art. 23, § 2º, A, da Lei 9.504/1997
(autofinanciamento), por entender que para tal fim deve ser aplicada em ação
Num. 43030149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572

autônoma, observado o rito previsto no art. 22, da Lei Complementar, n. 64/90 (art. 44,
Res. TSE 23.608/2019).” (grifo nosso)

Em que pese o entendimento fixado por esta Corte Eleitoral para as Eleições
de 2020, no sentido de que esta multa deve ser dosada e ponderada com base nas
peculiaridades do caso, pois a legislação determina que a sanção seja de até 100% (cem
por cento) do valor em excesso, a ausência de condenação pelo Juiz a quo impede a
análise e fixação da multa nessa instância, sob pena de reformatio in pejus.

Conclui-se que a irregularidade remanescente é de natureza grave e,
portanto, compromete a confiabilidade e higidez da prestação de contas, motivo pelo qual
impõe-se a manutenção da sua desaprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por JILMAR JABLONSKI para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato, com
fundamento no artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600375-68.2020.6.16.0107 - Capanema - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JILMAR
JABLONSKI VEREADOR, JILMAR JABLONSKI - Advogados dos RECORRENTES: ANY
KAROLINE DE MOURA DRESSLER - PR92180, ROMANTI EZER BARBOSA - PR56675 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 43030149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.08.2022.

Num. 43030149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/08/2022 18:45:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081118454056300000042001572
Número do documento: 22081118454056300000042001572